Tribunal: STF
Processo: RE 194907
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REAJUSTE  DE 26,05%. ALEGAÇÃO DE QUE O EXTRAORDINÁRIO NÃO PODERIA SER
CONHECIDO,  PORQUE A CONTROVERSIA  FORA DIRIMIDA A LUZ DOS ENUNCIADOS
DA  CORTE  ESPECIALIZADA E  DA  LEGISLAÇÃO  ORDINARIA. IMPROCEDENCIA.
SUCUMBENCIA. ONUS DA PARTE VENCIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
          1.  Não prospera a aventada impossibilidade de conhecimento
do  extraordinário, ao  argumento de  que a  apreciação de ofensa aos
preceitos  constitucionais   arguidos  estaria   afeta  a  legislação
ordinaria  e que a controversia fora dirimida pelo Tribunal "a quo" a
luz  dos enunciados da Corte Especializada, que asseguravam o direito
ao  reajuste postulado.  O julgado  recorrido,  ao deferir  o pleito,
culminou  por  convolar  mera   expectativa  de  direito  em  direito
adquirido, vulnerando o art. 5., XXXVI, da Constituição Federal.
          2.  Onus da sucumbencia. A teor do disposto no art. 789,
par. 4., da CLT, as custas serão pagas pelo vencido, depois de
transitada em  julgado a decisão.  Custas, em sentido estrito,
exemplificamente abrangem  as  despesas  processuais, como
honorariosdo perito, do advogado e despesas com diligencias.
          3.  Isenção  de  custas. Lei  n.  5.584/70.  Postulação que
pressupoe,  antes,  um reexame  da  situação  economico-financeira do
reclamante,  inadmissivel nesta Instância recursal, em face da Súmula
279.
          Embargos rejeitados.